Tribunal: TJBA
Processo: 8011727-04.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011727-04.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WASHINGTON LUIZ DO ROSARIO CERQUEIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR PROCESSUAL DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PROVENTOS CALCULADOS SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL DE 1º TENENTE. PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET CORRESPONDENTE À PATENTE INFERIOR. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PROCEDER AO REAJUSTE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Na atual sistemática do processo civil, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, quando destituída de elementos capazes de retirar o valor probatório conferido à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural. 2. Constitui violação a direito líquido e certo a omissão da Administração Pública em proceder ao reajuste da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para 125% em favor de Policial Militar transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente. 3. Em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Preliminar processual rejeitada. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes Autos do Mandado de Segurança n. 8011727-04.2020.8.05.0000, no qual figura como Impetrante WASHINGTON LUIZ DO ROSÁRIO CERQUEIRA e como autoridade coatora o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR PROCESSUAL DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA e, no mérito, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2021. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU Relator Procurador(a) de Justiça